Tribunal: TJDFT
Processo: 0726461-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. MENOR. MAIOR DE 14 E MENOR DE 18 ANOS. PROVA CONTRÁRIA. EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Possível a revisão criminal dos processos transitados em julgados quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; e/ou quando forem descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 do CPP).
2. Firme o entendimento que a revisão criminal, como forma de desconstituição da coisa julgada, se trata de medida excepcional e não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação.
3. A condenação contrária à evidência dos autos pressupõe total desalinho ao conjunto probatório, ou seja, inexistência de prova produzida ao longo do processo ou elemento informativo da fase investigatória que respalde a decisão.
4. Ação Revisional Criminal conhecida e julgada improcedente.